Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DO IMÓVEL PENHORADO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. POSTERIOR CONCESSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
I - O agravo de instrumento foi interposto para impugnar decisão na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de suspensão do leilão, o que posteriormente foi alcançado no Primeiro Grau, com o depósito judicial do valor da dívida. Assim, observada a delimitação da controvérsia objeto do presente recurso, é patente que houve a perda superveniente do interesse na espécie. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.